Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733229-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA PEIXOTO ALVES RÉU ESPÓLIO DE: ANGELO GOMES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA ANDRADE MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATALIA PEIXOTO ALVES. Embora esteja consignado que se trata de ‘agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo’, a petição recursal não dedica uma linha sequer para demonstrar a presença dos requisitos legais que autorizariam a concessão da tutela de urgência, daí porque indefiro. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator